Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018353-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Proc. Referência: Busca e Apreensão n. 1039828-16.2019.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vailton Silva Santos contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco S.A., deferiu a liminar pleiteada e para a busca e apreensão do veículo objeto da demanda alienado fiduciariamente.
O Agravante sustenta, em ausência de constituição em mora, porque a notificação extrajudicial não foi entregue no seu endereço, bem assim que o protesto publicado por edital é impróprio para o processamento do feito, ante o não esgotamento das possibilidades de localização do devedor fiduciário.
Alega que o seu endereço não é desconhecido, incerto ou ignorado, que pode ser encontrado no endereço descrito no contrato, razão pela qual o protesto não presta a comprovar a mora.
Afirma que estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, portanto deve ser extinta sem análise do mérito.
Aduz que está desempregado, porquanto seus rendimentos eram provenientes do serviço de transporte de cargas realizado com seu caminhão, que foi apreendido por meio de decisão judicial em outra ação de busca apreensão (Processo n. 1012948 -84.2019.8.11.0041), que depende exclusivamente da remuneração auferida por sua companheira para o custeio de todas as suas despesas e de sua família e que a renda familiar não é suficiente para arcar com os custos do processo.
Ao final, defende a presença dos requisitos e pugna para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, no mérito, para que seja reformado o decisum.
Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que está desempregado e não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo.
É o relatório.
Decido.
Como visto o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, alienado fiduciariamente à instituição financeira autora, aqui Agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações do Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mormente considerada a impossibilidade de remoção do bem apreendido até o decurso do prazo de purgação da mora, estabelecida pela decisão recorrida.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 55810970 – pág. 1, Id. 55810973 – pág.1, Id. 55810974 – pág. 1), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator